Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERIODO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso sobre o mesmo tema, nos termos autorizados pelo art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Destaca-se o entendimento exarado pelo Plenário do Suprema Corte, no RE n. 966.177, no sentido de que a suspensão nacional em temas de repercussão geral é um poder discricionário conferido ao Ministro Relator do processo-paradigma, não sendo a imposição automática e obrigatória. Preliminar rejeitada.
2. O direito à educação ancora-se nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os arts. 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os arts. 53, 54 e 55, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas).
3. Na hipótese, o pedido de matrícula em creche pública próxima da residência é em período integral, o que inviabiliza o deferimento do pedido. A Constituição Federal ou a legislação reguladora não determinam a obrigatoriedade de o ente público de fornecer vaga em creche em período integral.
4. O deferimento do pedido de matrícula em creche pública deve ser condicionado ao regime adotado pela instituição de ensino onde o beneficiário for matriculado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal a matricular a agravante em creche da rede pública próxima à sua residência, ressalvando a obrigação de o regime ser “período integral”, mas devendo-se obedecer ao horário próprio da respectiva instituição.